Tribunal: TCU
Processo: 029.871/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11241/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.871/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Oliveira de Souza Filho (XXX.788.277-XX); Anderson da Silva Rocha (XXX.069.317-XX); Arthur Nassar Basma (XXX.872.947-XX); Bruce Fernandes de Freitas (XXX.981.157-XX); Caio da Graça Lyra (XXX.412.077-XX); Filipe Vasconcelos das Virgens (XXX.654.395-XX); Gabriel Gomes de Souza (XXX.521.267-XX); Igor Gaspar de Oliveira (XXX.470.907-XX); Rafael Pereira da Costa (XXX.553.157-XX); Yuri Sousa Morais (XXX.100.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que publique tempestivamente as homologações dos resultados dos concursos de sua responsabilidade.